Tribunal: TJSP
Processo: 2194874-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de imóvel. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Antecipação de tutela indeferida. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos cobrados pela incorporadora. Inexistência de fumaça do bom direito. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de imóvel. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Antecipação de tutela indeferida. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos cobrados pela incorporadora. Inexistência de fumaça do bom direito. Decisão mantida. Recurso desprovido.